Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. ALVARÁ. LEVANTAMENTO. JUDICIAL. ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. RECIBO. VALORES EM ESPÉCIE. RECEBIMENTO. PERÍCIA. GRAFOTÉCNICA. GRAFOSCÓPICA. ASSINATURA. DEVOLUÇÃO. VALORES. HONORÁRIOS. PERICIAIS. PROPORÇÃO.
1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória, feito de forma fundamentada, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há cerceamento de defesa, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a perícia requerida já foi realizada.
2. A sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil). O termo despesas é mais amplo do que o termo custas. As despesas abrangem as custas do processo e os honorários do perito, além de outros gastos. Caso haja mais de um vencido e sejam eles condenados a suportarem igualmente os honorários de sucumbência, incide-se a mesma proporção para o pagamento das despesas processuais.
3. Apelação parcialmente provida.